Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-76.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009833-76.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DRa ANA CAROLINA BELLEZE SILVA
PACIENTE: BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1000560-40.2022.811.0108 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.
De início, a firmatária do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 03/05/2022 e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública.
Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora da impetração, assevera que inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração da autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, argumentando, nesse desiderato, que para além de ter assumido a propriedade dos narcóticos apreendidos, o favorecido nessa ordem confessou perante a autoridade policial que os psicotrópicos apreendidos eram para consumo próprio; a indicar que, de fato, não se trata de sujeito dedicado ao comércio malsão, mas sim de mero usuário de drogas.
De outra lado, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e o caráter excepcional da prisão preventiva, para depois sustentar que a decisão segregatícia carece de fundamentação jurídica válida, porquanto respaldada na gravidade abstrata dos crimes, argumento genérico e sem qualquer respaldo empírico; destacando ainda que inexistem nos autos elementos concretos a evidenciar que a liberdade do beneficiário deste writ põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a escorreita aplicação da lei penal.
Outrossim, ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente, para então defender que a medida constritiva imposta revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada em primeiro grau, na medida em que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais favoráveis do encarcerado, é certo que, acaso condenado, será submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime diverso do fechado; de maneira que sua manutenção em cárcere configura violação ao princípio da homogeneidade das cautelares.
Com fincas em tais argumentos, a subscritora do writ requer a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória e expedindo-se o respetivo alvará de soltura em seu favor. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada do ID 129054697 ao ID 129061162.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Partindo de tais premissas, e examinando os elementos informativos angariados ao remédio heroico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pela impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator